Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR. TRANSTORNO DEPRESSIVO E DE ANSIEDADE. VÍNCULO DE PARENTESCO. NECESSIDADE. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA.
1. O dever de alimentos pode se originar do poder familiar, quando destinado aos filhos menores, ou da relação de parentesco, fundado no princípio da solidariedade, quando voltado para filhos maiores estudantes ou incapazes, para outros parentes, bem como para ex-cônjuges, ex-companheiros etc.
2. A maioridade do alimentando não afasta automaticamente a obrigação alimentar, pois esta poderá continuar, fundada no vínculo de parentesco, se demonstrada a necessidade e a impossibilidade do filho maior prover sua própria subsistência.
3. A depressão, o transtorno de ansiedade e a desistência voluntária dos estudos não são suficientes para a manutenção da pensão alimentícia a filha maior, se não demonstrada a incapacidade laborativa.
4. Negou-se provimento ao recurso.